Tribunal: TJSP
Processo: 1026769-50.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer de expedição do diploma cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença que reconheceu a competência da Justiça Federal. Recurso da autora.

Em recente julgamento proferido pelo STF, em regime de repercussão geral, foi estabelecida a competência da Justiça Federal para processar e julgar as ações

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer de expedição do diploma cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença que reconheceu a competência da Justiça Federal. Recurso da autora.

Em recente julgamento proferido pelo STF, em regime de repercussão geral, foi estabelecida a competência da Justiça Federal para processar e julgar as ações condenatórias na expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino e as ações indenizatórias pela demora em sua expedição.

Reconhecida a incompetência da Justiça Estadual, com determinação de remessa dos autos à Justiça Federal, a sentença deve ser mantida. Recurso não provido.